Tribunal: TJPA
Processo: 0809154-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809154-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JUNIOR MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. VEDAÇÃO A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso em tela, conforme verificado quando analisado o pedido liminar, é possível observar que o agravante obteve a colocação de número
5082º
no certame destinado à admissão ao curso de formação de praças, contudo o item 12.2 do edital convocatório é taxativo ao dispor que serão convocados para a segunda etapa (Exame de Avaliação Psicológica), os classificados do sexo masculino até a
3.119ª
(terceira milésima centésima décima nona) posição, o que por consequência lógica faz concluir que somente os classificados dentro do referido limite poderão avançar às demais fases do concurso público.

2.

O instrumento de abertura é taxativo ao prever que somente os candidatos que estivessem acima da denominada cláusula de barreira prosseguiriam no certame, o que deveria ser atentado por aqueles que desejassem participar do certame.

3.

Considerando os fundamentos acima e o entendimento de que as regras previstas no edital vinculam não apenas a administração pública, mas também os candidatos do certame, desde não estejam afetadas por alguma ilegalidade, entendo devida a manutenção da decisão impugnada.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desa. Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por
JUNIOR MARTINS DA SILVA
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital, nos autos da ação individual proposta em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o recorrente aduz que, de forma injusta, não foi convocado a próxima etapa do concurso público da PMPA Nº 01- CFP/PMPA/SEPLAD-DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020, para provimento do cargo de Soldado Policial Militar, tendo sido ofertadas 2.310 vagas, ao passo que requer a convocação para realizar as demais etapas do processo seletivo, e no Curso de Formação e, caso aprovado, entre em exercício das funções do cargo, em igualdade de condições com os demais colegas, sem qualquer discriminação ou restrição.

Requereu, em sede de tutela liminar, que o réu seja compelido a reconhecer a sua classificação e o direito de prosseguir nas demais etapas do certame, em especial a realização e participação na segunda etapa do concurso.

O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido liminar, por não entender evidenciada contradição entre o texto legal e a cláusula editalícia atacada, qual seja, a de que o item 15.3 do edital convocatório seria claro no sentido de que “Serão convocados para a apresentação da documentação relativa a 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, todos os candidatos aprovados na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos.”

Em suas razões recursais o agravante volta a destacar a disposição contida no item 15.3 do certame, que lhe daria o direito de participar das demais fases do concurso. Além disso, que sua eliminação teria se dado de forma arbitrária, ilegal e sem razoabilidade.

Requer que seja concedida a liminar no sentido de, reformando a decisão agravada, determinar, imediatamente, em caráter de urgência, que seja oportunizado ao Agravante participar das etapas subsequentes do certame, e seja determinada imediatamente e, ao final, se forme e seja promovido em igualdade de condições com os demais colegas, sem qualquer discriminação ou restrição.

Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Foi proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar. Em seguida, contra essa decisão, foi interposto agravo interno pela própria parte, Sr. JUNIOR MARTINS DA SILVA.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno, bem como em face do agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento de ambos.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a realizar sua apreciação.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Especificamente quanto ao agravo interno, verifico que foi interposto pela própria parte recorrente, senhor
JUNIOR MARTINS DA SILVA que não demonstrou capacidade postulatória, razão pela qual deixo de conhecê-lo.

No caso em tela, conforme verificado quando analisado o pedido liminar,
é possível observar que o agravante obteve a colocação de número
5082º
no certame destinado à admissão ao curso de formação de praças, contudo o item 12.2 do edital convocatório é taxativo ao dispor que serão convocados para a segunda etapa (Exame de Avaliação Psicológica), os classificados do sexo masculino até a
3.119ª
(terceira milésima centésima décima nona) posição, o que por consequência lógica faz concluir que somente os classificados dentro do referido limite poderão avançar às demais fases do concurso público.

A seguir transcrevo o item 12.2 do edital convocatório:

“12.2 Serão convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica todos os candidatos considerados aptos na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição:

a) sexo masculino: candidatos classificados até a 3.119ª (terceira milésima centésima décima nona) posição; e

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima) posição.”

Desse modo,
o edital convocatório estabeleceu de forma clara os convocados para a 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, considerados aptos na 1ª Etapa, ao passo que o recorrente não ficou dentro das colocações previstas.

Assim, o instrumento de abertura é taxativo ao prever que somente os candidatos que estivessem acima da denominada cláusula de barreira prosseguiriam no certame, o que deveria ser atentado por aqueles que desejassem participar do certame.

Nesse cenário, importante salientar a constitucionalidade da cláusula de barreira:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CORREÇÃO DE PROVA. LEGALIDADE DO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO E ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Encontrando-se a segurança apta para o julgamento, resta prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que deferiu a liminar pleiteada. 2 - É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios de formulação das questões, de correção de prova e de atribuição de nota, limitando-se a atuação ao exame da observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao Edital, conforme entendimento firmado no RE nº 632.853/CE (Tema 485), submetido ao rito de Repercussão Geral. 3 - Tendo em vista a ausência de demonstração de ilegalidade, erro grosseiro ou vício patente nos atos praticados pela banca examinadora do concurso, bem como de inobservância ao conteúdo programático previsto no edital, não há se falar em intervenção do Poder Judiciário. 4
- Não se mostra inconstitucional a inclusão de regra restritiva em instrumento editalício de certame público que, baseada em critérios objetivos relativos ao desempenho meritório do candidato, a chamada cláusula de barreira, força a seleção daqueles mais bem colocados para a etapa seguinte, eliminando os demais, nos termos do RE nº 635.739/AL, submetido ao regime de Repercussão Geral.
5 - Inexistindo ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras e ausente o direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, a denegação do mandamus é medida que se impõe. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

(TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a (CF; Lei 12016/2009): 00351624720208090000, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020).
”

Desse modo, querer alterar regras de edital de concurso em que não se verifica ilegalidade patente, a meu sentir, pode caracterizar interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, o que é vedado.

No mesmo sentido é o parecer ministerial, conforme trecho a seguir:

“Ocorre que, consta nos autos que o agravante obteve a colocação de número 5082º no certame destinado à admissão ao curso de formação de praças, contrariando assim o item 12.2 do edital convocatório, o qual é taxativo ao dispor que serão convocados para a segunda etapa (Exame de Avaliação Psicológica), os classificados do sexo masculino até a 3.119ª (terceira milésima centésima décima nona).

(...)

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará de 2° grau, no uso de suas atribuições legais e na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, se pronuncia pelo CONHECIMENTO e pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de que seja mantida in totun a respeitável decisão recorrida, conforme relatado alhures, em tudo obedecidas as formalidades legais, ciente o Parquet.”

Desse modo, considerando os fundamentos acima e o entendimento de que as regras previstas no edital vinculam não apenas a administração pública, mas também os candidatos do certame, desde não estejam afetadas por alguma ilegalidade, entendo devida a manutenção da decisão impugnada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022